Tribunal: TJSP
Processo: 2135965-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135965-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Morro Agudo, em que é agravante
VAMOS SEMINOVOS S.A., é agravado LUIZ MARQUES ZAMPIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135965-18.2020.8.26.0000 -Voto no 37.920
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2135965-18.2020
AGRAVANTE: Vamos Seminovos S/A
AGRAVADO: Luiz Marques Zambieri
INTERESSADA: Daf Borgato Caminhões S/A
COMARCA: Morro Agudo Vara Única
Agravo de Instrumento. Ação anulatória de contrato de
compra e venda de caminhão. Alegação de incompetência do
juízo.
Caminhão
comprado
por
motorista
autônomo.
Vulnerabilidade técnica do consumidor. Reconhecida a
incidência das normas protetivas do CDC. Inteligência do art.
101, inc. I, do CDC. Prosseguimento da ação no foro do
domicílio do Autor. Recurso desprovido.
VOTO n.° 37.920
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão proferida pelo Doutor Samuel Bertolino dos
Santos que, em ação anulatória de contrato de compra e venda de
veículo, rejeitou a alegação de incompetência do juízo. O
magistrado reconheceu a aplicação das normas de proteção ao
consumidor, ressaltando a vulnerabilidade do Autor que, ao que
tudo indica, utilizara de suas economias para adquirir o
caminhão para a execução de serviços como motorista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135965-18.2020.8.26.0000 -Voto no 37.920
3
autônomo.
A
Agravante
alega
que
a
legislação consumerista não se aplica ao caso, eis que o
Agravado não é o destinatário final do produto. Pede o
reconhecimento da incompetência relativa do Juízo da Comarca
de Morro Agudo/SP e a remessa dos autos a uma das Varas da
Comarca de Ribeirão Preto/SP, sede da sua empresa, nos termos
do art. 53, inc. II, “a”, do CPC.
Recurso tempestivo, preparado e
respondido.
É o relatório.
O
recurso,
que
versa
sobre
competência, matéria não elencada no art. 1.015 do CPC, será
conhecido em atenção ao acórdão da Corte Especial do STJ, que,
no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo regime dos recursos
repetitivos, adotou a tese da taxatividade mitigada: “O rol do art.
1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135965-18.2020.8.26.0000 -Voto no 37.920
4
O exemplo mais evidente dessa
circunstância nociva é, sem dúvida, a questão relacionada à
competência, pois não é crível, nem tampouco razoável, que o
processo tramite perante um juízo incompetente por um longo
período e, somente por ocasião do julgamento da apelação (ou,
até mesmo, de recurso especial nesta Corte) seja reconhecida a
incompetência e determinado o retorno ao juízo competente
para os fins do §4o do art. 64 do CPC/15.
Ainda que se admita que a
nulidade decorrente do reconhecimento superveniente da
incompetência não demandará, obrigatoriamente, o refazimento
de todos os atos processuais já realizados, inclusive porque o
sistema de nulidades previsto nos arts. 276 a 283 do CPC/15
claramente privilegia o máximo aproveitamento dos atos
processuais praticados, não se pode olvidar que haverá, sim, um
enorme desperdício de atividade jurisdicional em processo que
tramita perante juízo incompetente e que precisará ser refeito,
ainda que parcialmente, em maior ou menor escala, a depender
de se tratar de incompetência absoluta ou relativa e dos atos
processuais que eventualmente possam ser aproveitados.
De igual modo, não se pode negar
que haverá um significativo desperdício de tempo para a
solução da controvérsia pelo mérito, acarretando prejuízos aos
jurisdicionados e ao próprio sistema de justiça civil, motivo pelo
qual a doutrina, majoritariamente, reconhece que a inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135965-18.2020.8.26.0000 -Voto no 37.920
5
de impugnação imediata em questão relacionada à competência
é nefasta ao sistema processual, de modo que a matéria deve
obrigatoriamente ser desde logo reexaminada pelo Tribunal”
(rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018).
Luiz Marques Zampieri ajuizou a
ação anulatória na Comarca de Morro Agudo/SP, foro de
domicílio do comprador do caminhão.
Bate-se a Ré contra a aplicação do
Código de Consumidor, por entender que o Autor não é
economicamente vulnerável. Anotou que o Autor usa o
caminhão para exploração de sua atividade econômica de
logística e transporte.
A decisão agravada reconheceu a
aplicação das normas de proteção ao consumidor, evidenciando
a sua hipossuficiência.
Sem
razão
o
Agravante.
O
Superior Tribunal de Justiça adota a teoria do finalismo
aprofundado, ou mitigado, que confere interpretação menos
restritiva na conceituação do destinatário final, contida no art. 2o,
do CDC, de modo que bastaria a hipossuficiência e
vulnerabilidade, do ponto de vista jurídico, econômico ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135965-18.2020.8.26.0000 -Voto no 37.920
6
técnico, em relação à fornecedora, mesmo que utilize o
equipamento para sua atividade empresarial.
Nesse sentido: “A jurisprudência
do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por
equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma
aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas
jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando
finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em
determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um
produto ou serviço pode ser equiparada à condição de
consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma
vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política
nacional das relações de consumo, premissa expressamente
fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção
conferida ao consumidor. A doutrina tradicionalmente aponta a
existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica
(ausência de conhecimento específico acerca do produto ou
serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento
jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de
consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica,
física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé
de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem
se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135965-18.2020.8.26.0000 -Voto no 37.920
7
insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar
no processo decisório de compra). A despeito da identificação
'in abstracto' dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística
poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a
atrair a incidência do CDC à relação de consumo. Numa
relação interempresarial, para além das hipóteses de
vulnerabilidade
já
consagradas
pela
doutrina
e
pela
jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes
frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma
vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei no 8.078/90,
mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a
equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de
consumidora” (REsp 1.195.642, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
13.11.2012).
O Autor é pessoa física e trabalha
como motorista autônomo, sendo esta sua fonte de renda para
garantir
sua
própria
subsistência.

Tais
circunstâncias
comprovam as hipossuficiências técnica, econômica e jurídica.
Ademais,
não
se
verifica
dificuldade para a defesa, já que a Agravante tem loja na cidade
de Morro Agudo, conforme informado em seu endereço
eletrônico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135965-18.2020.8.26.0000 -Voto no 37.920
8
Reconhecida
a
condição
de
consumidor do Autor, a ação deve permanecer no foro do seu
domicílio, nos termos do art. 101, inc. I, do CDC.
Neste sentido o entendimento
desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E
VENDA DE BEM MÓVEL RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor Possibilidade Teoria
finalista
mitigada
Vulnerabilidade
técnica
verificada
Competência do foro do domicílio do consumidor Inteligência
do art. 101, I, do CDC Inversão do ônus da prova Incidência do
art. 6o, VIII, do CDC Recurso desprovido.” (Agravo de
Instrumento no 2010902-17.2019.8.26.0000, Rel. Des. Melo
Bueno).
“APELAÇÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA Prestação de serviços. Caminhão do autor
que apresentou problemas mecânicos durante viagem e por isso
foi levado à oficina ré para realização de reparos. Veículo que
teve pane no motor e parou de funcionar poucos quilômetros
depois de ter sido retirado do estabelecimento da requerida.
Requerente que atribui a pane à falha no serviço prestado pela
demandada. Sentença de improcedência. Relação de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135965-18.2020.8.26.0000 -Voto no 37.920
9
Teoria finalista mitigada. Permite-se a aplicação do Código de
Defesa
do
Consumidor
a
determinados
consumidores
profissionais se demonstrada a sua vulnerabilidade. Resta
evidente a hipossuficiência do agravado, caminhoneiro
autônomo que dirige seu caminhão prestando serviços de frete
para garantia de sua subsistência, sendo que o fato de ser
motorista profissional não lhe confere os conhecimentos
técnicos necessários para identificar falhas nos serviços de
conserto realizados pela ré. (...) Recurso provido, com
observação.” (Apelação no 1006440-06.2014.8.26.0066, Rel.
Des. Hugo Crepaldi).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator